Tribunal: TJDFT
Processo: 0701272-50.2021.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701272-50.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO LUIZ LEITE OLIVEIRA, CAMILA HOSKEN CUNHA AGRAVADO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sérgio Luiz Leite Oliveira e Camila Hosken Cunha contra decisão (id 29090867 dos autos originários) proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por Brasal Incorporações e Construção de Imóveis Ltda. contra SL Serviços Profissionais Ltda. (feito n. 0738937-05.2019.8.07.0001) deferiu pedido de processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O Juízo de Primeiro Grau deferiu, ainda, o pedido de tutela de urgência para determinar a penhora de ativos em nome dos sócios, ora agravantes, para garantir a satisfação da obrigação contraída em nome da pessoa jurídica. Os agravantes afirmam que, em 30.4.2009, a sociedade empresária SL Serviços Profissionais Ltda., que tem os agravantes como sócios, celebrou dois contratos de promessa de compra e venda de imóvel, referente a salas comerciais n. 1001 e 1002, situadas no SBS, quadra 2, bloco E, Brasília, DF, e se obrigou a pagar, respectivamente, R$ 254.800,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil e oitocentos reais) e R$ 623.800,00 (seiscentos e vinte e três mil e oitocentos reais). Narram que, em virtude de dificuldades financeiras, mesmo já tendo pagado R$ 501.059,89 (quinhentos e um mil, cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos), não conseguiram saldar o restante das parcelas. Dizem que, em 28.2.2012, a propriedade das salas comerciais se consolidou no patrimônio da agravada. Acrescentam que no presente cumprimento de sentença a agravada busca o recebimento de indenização pelo tempo que o imóvel esteve ocupado. Alegam que a agravada, no bojo do cumprimento de sentença, requereu incidente de desconsideração da personalidade jurídica contra os sócios da executada. Afirmam que o Juízo de Primeiro Grau concedeu tutela provisória para penhorar valores nas contas bancárias dos sócios da empresa executada, o que culminou com o bloqueio de R$ 171,25 (cento e setenta e um reais e vinte e cinco centavos) e R$ 777,85 (setecentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), na conta corrente n. 9.041-7 da agência 7980-4 do Bradesco e R$ 1.212,46 (mil duzentos e doze reais e quarenta e seis centavos) na conta poupança n. 9.041-7 da agência 7980-4 do Bradesco. Sustentam não estarem presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, pois não há que se falar no caso em desvio de finalidade ou em confusão patrimonial. Dizem que também não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência para a penhora dos valores. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada para que sejam cancelados os atos constritivos e expropriatórios sobre bens dos agravantes, em especial o bloqueio de R$ 171,25 (cento e setenta e um reais e vinte e cinco centavos) e R$ 777,85 (setecentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), na conta corrente n. 9.041-7 da agência 7980-4 do Bradesco e R$ 1.212,46 (mil duzentos e doze reais e quarenta e seis centavos) na conta poupança n. 9.041-7 da agência 7980-4 do Bradesco. Preparo efetivado (id 29090864). Brevemente relatado, decido. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão (id 29090867) proferida nos autos de cumprimento de sentença (feito n. 0738937-05.2019.8.07.0001) que deferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica devedora com a finalidade de alcançar o patrimônio de seus sócios. A decisão, ainda, deferiu pedido de tutela antecipada para determinar a penhora de bens pessoais dos sócios. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é regulado pelo Código de Processo Civil pelos arts. 133 e seguintes. O art. 135 dispõe que: Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Já o art. 136 complementa que: Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. No caso dos autos, a decisão agravada determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que, após a devida instrução, será resolvido por decisão interlocutória, que desafiará recurso de agravo, nos termos do art. 1.015, inc. IV, do Código de Processo Civil. Os agravantes insurgem-se, no presente agravo de instrumento, apenas contra a tutela provisória de urgência deferida no bojo da decisão que determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pedem que sejam cancelados os atos constritivos realizados, que somam R$ 2.007,56 (dois mil e sete reais e cinquenta e seis centavos). Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso dos autos, o Juízo de Primeiro Grau entendeu estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência. Considerou que os sócios omitiram o encerramento das atividades da pessoa jurídica por mais de cinco (5) anos e continuaram a atuar no processo em nome dela. Acrescentou ser razoável a consulta e bloqueio de ativos em conta bancária dos sócios da extinta devedora como forma de garantir a eficácia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Conclui-se, numa análise perfunctória, própria deste momento processual, que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e os argumentos da agravada para conceder a tutela de urgência pleiteada. Registre-se que não há qualquer perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois os valores bloqueados não foram transferidos para a agravada, cumprindo-se com o requisito do art. 300, § 3°, do Código de Processo Civil. A efetiva disponibilidade pela agravada dos valores bloqueados está condicionada à decisão que resolver o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator